Tribunal: TCU
Processo: 012.289/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes contra o Acórdão 2.172/2021TCU2a Câmara (peça 10), que teve como relator o Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/DNIT (04.892.707/0001-00) contra o Acórdão 2172/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, que julgou ilegal o ato de aposentadoria de Flávio Yocinobu Asato, servidor aposentado da Regional do DNIT no Estado do Mato Grosso do Sul - DNIT/MS e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido da vantagem denominada GDAR - Gratificação de Desempenho de Atividades Rodoviárias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pelo Dnit, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar sem efeito o item 9.3 do Acórdão 2172/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar à Consultoria Jurídica do TCU/Conjur, que acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança 0018381-85.2014.4.01.3400 impetrado pela Associação dos Servidores Federais em Transportes/ASDNER, e dos recursos de apelação e agravos de instrumento nele interpostos, informando à Sefip sobre eventuais desdobramentos que possam culminar em revisão de ofício ou modificação do mérito de decisões que envolvam este e outros atos sujeitos a registro no TCU; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao DNIT, ao Sr. Flavio Yocinobu Asato (XXX.592.421-XX) e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.